Tribunal: STF
Processo: RHC 60787
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DATILOSCOPICA E FOTOGRÁFICAS.
E ILEGITIMA AINDA QUANDO O ACUSADO SEJA IDENTIFICADO CIVILMENTE.
SÚMULA 568, QUANTO A DATILOSCOPIA; RHC 57.555 E RECR 92.529, QUANTO
A FOTOGRAFIA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.